Tribunal: TJSP
Processo: 3002927-82.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Município embargante que pretende, pela via dos aclaratórios, a reforma de decisão da qual não recorreu – O v. acórdão tratou de analisar a matéria que foi impugnada no agravo de instrumento interposto pelo Estado, litisconsorte passivo, conforme o princípio da devolutividade – Descabida a utilização dos embargos de declaração como substitutivo do agravo de instrumento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Município embargante que pretende, pela via dos aclaratórios, a reforma de decisão da qual não recorreu – O v. acórdão tratou de analisar a matéria que foi impugnada no agravo de instrumento interposto pelo Estado, litisconsorte passivo, conforme o princípio da devolutividade – Descabida a utilização dos embargos de declaração como substitutivo do agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau – Inovação recursal inviável – Hipótese de não conhecimento - Inteligência dos artigos 932, inciso II, e 1.019 do CPC – Destaca-se que eventual oposição de novos embargos meramente protelatórios poderá implicar condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 - Embargos de declaração não conhecidos.